Tribunal: CARF
Processo: 10580.011376/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.011376/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.667 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL EVANGÉLICO DA BAHIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/03/2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
O fato de a decisão recorrida haver decidido de forma ampla e genérica a
respeito da tributação das contribuições devidas ao Salário-Educação. INCRA,
SEBRAE e SEST/SENAT não é motivo para sua anulação, sobretudo porque
as razões da impugnação limitaram-se a questionar a constitucionalidade e
legalidade das exações e a autoridade julgadora de primeira instância ter
reconhecido sua incompetência em apreciar estas matérias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS SAT/RAT. GRAU DE RISCO. ATIVIDADE
PREPONDERANTE. AFERIÇÃO POR ESTABELECIMENTO.
A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é
aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo
seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
CONTRIBUIÇÃO AO INCRA E AO SEBRAE. LEGITIMIDADE.
É legítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE).
MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZOES DE DECIDIR.
Por não haverem sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância e estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o melhor entendimento da legislação que rege a
matéria, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, através da transcrição
do inteiro teor do voto condutor, nos termos do art. 57, § 3o, do Anexo II do da
Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.011376/2007-02
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a alíquota SAT/RAT de 2% para 1% em
relação ao estabelecimento CNPJ 15.171.093/0002-75.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) lavrada em face
ao contribuinte acima identificado no valor principal de R$ 1.509.790,33, alusiva a contribuições
previdenciárias da empresa, destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GIIL-RAT) e devidas a entidades e fundos terceiros, no período de 10/2005 a 3/2007.
Lançamento cientificado pessoalmente ao contribuinte em 16/10/2007 (fls. 2).
Relatório da Notificação Fiscal do Lançamento do Débito (fls. 39 a 47)
A autoridade lançadora, em razão da perda da qualidade de entidade imune pelo
descumprimento do art. 55, II, da Lei no 8.212/91, identificou a falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias incidente sobre os valores pagos nos levantamentos:
 DAL – Diferença de acréscimos legais; e
 FPG – Folha conforme GFIP.
Impugnação (fls. 99 a 147)
Impugnação formalizada em 14/11/2007, em que o contribuinte relatou haver
impetrado o Mandado de Segurança no 2005.33.00.025931-1 contrário à Decisão-Notificação no
04.401.4/0002/2005, que emitiu Ato Cancelatório da Isenção a partir de 12/1996.
Abriu tópico para discutir os valores devidos a cooperativas, as retenções dos
contribuintes individuais e do Serviço Auxiliar Diagnóstico e Terapia, a desconsideração da
relação de trabalho para enquadrá-la como relação de emprego, o SAT/RAT, o Salário
Educação, as contribuições devidas ao INCRA, ao SEBRAE e ao SEST/SENAT, além de haver
requerido revisão fiscal para exclusão dos valores lançados em duplicidade nas GFIPs.

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

Acórdão de Impugnação (fls. 180 a 191)
A autoridade julgadora de primeira instância julgou procedente o lançamento e
destacou que, apesar de o contribuinte haver alegado duplicidade de informações nas GFIPs, não
indicou quais estas seriam, nem apresentou provas do alegado.
Decisão cientificada, por via postal, em 28/4/2010 (fls. 195).
Recurso Voluntário (fls. 199 a 245)
Recurso voluntário formalizado em 27/5/2010, tendo o contribuinte arguido a
nulidade da decisão por não haver esgotado a análise das questões trazidas aos autos, além de
haver reiterado os pontos antes deduzidos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Nulidade do Acórdão Recorrido
O contribuinte afirmou que a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou a respeito das alegações relativas ao dever de pagamento de valores a título de
Salário-Educação e as contribuições relativas ao INCRA, SEBRAE e SEST/SENAT e também
não apreciou as provas carreadas aos autos.
Sem razão o contribuinte.
A impugnação contrária às contribuições exigidas, devidas ao Salário-Educação,
INCRA, SEBRAE e SEST/SENAT cuidou de questionar a inconstitucionalidade e/ou ilegalidade
a partir do arrazoado legislativo apresentado, tendo a autoridade julgadora de primeira instância
rebatido tudo quanto apresentado no item 9.3 do acórdão recorrido.
9.3. Argúi o contribuinte a inconstitucionalidade do SAT e das contribuições para
outras entidades e fundos. Deve-se ressaltar, entretanto, que a atividade administrativa
do lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Não
se pode, em sede administrativa, declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de ato
normativo em vigor, visto que à Administração Pública cabe tão-somente dar aplicação
aos comandos legais. À instância administrativa é limitado verificar se o lançamento
aplica-se ao caso, analisar os argumentos e as provas apresentados pelo sujeito passivo,
verificar se houve realmente o fato gerador que gerou a obrigação tributária e se a lei foi
corretamente aplicada ao caso; o Poder Judiciário é o órgão competente para declarar
qualquer irregularidade ou inconstitucionalidade existente no ordenamento jurídico.
Nesse sentido é vasta a jurisprudência dos colegiados administrativos:
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

...
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação tributária não
podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os limites da sua
competência legal, conforme orientação contida no Parecer Normativo CST n°
329/1970, que assim está ementado:
...
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplica-
la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Reforçando esse entendimento, leia-se disposição trazida pela Medida Provisória - MP
n°449, de 3 de dezembro de 2008, transformada na Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009, que, acrescentando o art. 26-A ao Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972,
assim determinou:
...
Dessa forma, esta autoridade deixa de examinar a questão da ilegalidade e
inconstitucionalidade suscitada pela impugnante, por extrapolar os limites de sua
competência. Repita-se, trata de matéria que escapa à apreciação deste julgador
administrativo. (grifei)
A autoridade julgadora de primeira instância rebateu as alegações genericamente,
mas porque o caso concreto autorizava, não havendo a necessidade de abrir um tópico para cada
uma das contribuições a fim de repetir o mesmo fato: a incompetência para apreciar questões de
ilegalidade e/ou inconstitucionalidade de norma tributária, conforme enuncia a Súmula CARF no
2 e as normas colacionadas no acórdão recorrido.
Nestes termos, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Imunidade Tributária
O recorrente relatou ter impetrado Mandado de Segurança 2005.33.00.005931-1,
a fim de resguardar o direito líquido e certo de interpor recurso contra a decisão que cancelou a
imunidade tributária, formalizado no Processo Administrativo no 35013.004320/2005-97.
Mister, portanto, conhecer o conteúdo do decidido naqueles autos. O Acórdão no
2402-00.321, de 1o de dezembro de 2009, negou provimento ao recurso voluntário nos termos
abaixo ementados e ratificou o Ato Cancelatório da Isenção.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/05/2006
ISENÇÃO. ATO CANCELATÓRIO. EFEITOS. São devidas as contribuições
previdenciárias a partir da decisão definitiva quanto ao Ato Cancelatório de
Isenção.
ISENÇÃO. REQUISITOS. São isentas das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, a entidade beneficente de
assistência social que atenda, cumulativamente, os requisitos previstos em seu
Art. 55.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
O Voto do Conselheiro Marcelo Oliveira confirmou que a recorrente não cumpria
um requisito para o usufruto da imunidade, possuir o Cebas, e concluiu que o procedimento de
cancelamento aderiu à estrita legalidade.
Contra a decisão de segunda instância, o recorrente manejou recurso especial, cuja
admissibilidade fora objeto de análise em 30 de dezembro de 2015, para a conclusão:
4. CONCLUSÃO
Nesse contexto, não estando vistosos, no caso em espécie, os pressupostos regimentais
do Recurso Especial previstos no caput do art. 67 do Regimento Interno do CARF, e em
razão da pretensão do Recorrente fugir ao escopo do recurso ora em apreço, pugnamos
pela NEGATIVA DE SEGUIMENTO ao recurso interposto, em virtude da carência de
requisito essencial de admissibilidade.
Procedida à análise com fundamento na Portaria CARF no 24, de 25 de maio de 2015,
submeto este exame de admissibilidade à Presidente da 4a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
O reexame de admissibilidade alcançou a mesma conclusão, em 18 de março de
2016, veja:
Com efeito, compulsando os fundamentos jurídicos permeados nas decisões veiculadas
nos Acórdãos Recorrido e Paradigma percebemos a consonância do conteúdo e alcance
extraído das normas jurídicas de regência, não restando configurado qualquer conflito
interpretativo entre os casos concretos em contraposição a dar indispensável
sustentabilidade ao Recurso interposto.
De fato, tanto o Acórdão Recorrido quanto o Acórdão Paradigma se aprumam no
sentido de reconhecer que a Entidade Beneficente de Assistência Social, mesmo aquela
que tenha direito adquirido à isenção de Contribuições Previdenciárias, tem que atender
aos requisitos fixados no art. 55 da Lei no 8.212/91, e que tal benefício fiscal pode ser
cancelado mediante procedimento regular de emissão de ato cancelatório.
Não obteve êxito o Recorrente em demonstrar Dissídio Jurisprudencial existente entre
colegiados distintos deste Conselho a dar amparo à sua pretensão recursal, sendo
imperioso ressaltar que o manejo do Recurso Especial visa, justamente, a uniformizar o
entendimento da Segunda Instância Administrativa.
Nesse contexto, não restando atendidos os pressupostos legais do Recurso Especial
previstos no art. 67 do Regimento Interno do CARF, decido MANTER, na íntegra, o
despacho da Sra. Presidente da 4a Câmara/2a SEJUL/CARF, que NEGOU
SEGUIMENTO ao pedido formulado pelo Hospital Evangélico da Bahia.
Inconformado, o recorrente interpôs agravo, não conhecido em despacho de 17 de
agosto de 2017.
NEGO CONHECIMENTO ao requerimento de fls. 252 a 256 como agravo e
INDEFIRO o pedido de retificação do exame de admissibilidade por não restar
demonstrado lapso manifesto ou inexatidão material a ser saneado.
Em consequência devem ser adotadas as seguintes providências:
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

1o - Encaminhamento dos autos para ciência ao sujeito passivo do indeferimento de sua
petição, reiterando-se o esgotamento de todas as possibilidades de recurso e a
consequente definitividade do crédito tributário mantido com a negativa de
provimento ao recurso voluntário aqui interposto; e
2o - Adoção das demais providências de competência da Unidade de Origem da RFB,
ressaltando-se que este Conselho foi informado, por meio do Ofício 594/R, de
07/03/2017, acerca da decisão do STF, relativamente ao RE 566.622/RS, julgado em
27/06/2017 (www.stf.jus.br), em que consta “Implemento a medida acauteladora,
suspendendo, nos termos do artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, o curso de
processos que veiculem o tema, obstaculizando o acionamento, pela Administração
Pública, do artigo 55 da Lei no 8.212/1991”.
(Grifei)
Portanto, em que pese a interpretação individual deste Conselheiro a respeito da
matéria, a decisão definitiva que ratificou o Ato Cancelatório de Isenção deve ser observado por
este Colegiado com a inarredável conclusão de que a entidade não atendia os requisitos para o
gozo da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7o, Constituição Federal.
Pedido de Revisão Fiscal
O contribuinte mencionou haver efetuado lançamentos em duplicidade em suas
GFIPs e que a autoridade julgadora de primeira instância decidiu de modo equivocado em não as
considerar.
Na impugnação, fls. 145, o contribuinte requer a Revisão Fiscal nestes termos:
Assim, a toda evidência, resta equivocado o levantamento fiscal procedido, em razão de
terem os Agentes Fiscais desconsiderado a verdade material dos fatos.
Face a todo o exposto é a presente para requerer expressamente uma REVISÃO
FISCAL para que sejam revistos os dados em confrontação documental,
expurgando dos levantamentos os valores cobrados indevidamente, sobretudo
aqueles decorrentes da declaração em duplicidade na GFIP, conforme documentos
anexos. (grifo do original)
A decisão recorrida, no item 9.4, rejeitou a juntada de novos documentos nos
termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e indeferiu o pedido de perícia e diligência,
formulado ao arrepio do inc. IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, por ser desnecessário à
solução da controvérsia, pois prescinde de conhecimento técnico especializado e em razão da
produção probatória ser ônus do contribuinte. Assim, concluiu:
Do mesmo modo, quanto à solicitação de revisão fiscal, embora alegue duplicidade de
declaração de valores em GFIP, o impugnante não indica quais os valores
supostamente declarados em duplicidade, nem apresenta provas dessa alegação,
razão pela qual deixo de acolher o pedido. (grifei)
A decisão é irretocável.
O juízo de necessariedade da realização de diligência é da autoridade julgadora a
quem é dirigida a produção probatória, cabendo indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
impraticáveis, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/72, não havendo previsão para
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

conversão do julgamento em diligência a fim de a parte, a quem competia a produção probatória,
apresentassee esclarecimentos ou documentos que não havia trazido no momento oportuno.
Além do mais, a perícia técnica é medida prescindível, pois quem melhor para
aferir se houve ou não o lançamento em duplicidade nas GFIPs do que a própria autoridade
julgadora de primeira instância por seu mister?
A propósito, nem na impugnação, nem no recurso voluntário, o contribuinte
indicou quais seriam os lançamentos realizados em duplicidades e as provas que corroborassem
sua alegação, quando deveria tê-lo feito, razão por que deve ser rejeitado esse pedido.
Contribuição para o SAT
O contribuinte defendeu a inconstitucionalidade do SAT até sobrevir legislação a
fim de determinar o conceito de atividade preponderante. Mesmo que a exação seja considerada
legal, deveria a fiscalização ter considerado a atividade preponderante por estabelecimento.
Decido.
No tocante à inconstitucionalidade ou ilegalidade na determinação, para fins da
alíquota de SAT/RAT, do conceito de risco leve, médio e grave via Decreto, não Lei, este
Conselho não é competente para apreciar esta matéria nos termos da Súmula CARF no 2.
Com relação à apuração da atividade preponderante por estabelecimento, não por
empresa, o contribuinte tem razão.
Através da Súmula no 3511, o Superior Tribunal de Justiça não deixa margem à
dúvida de que a alíquota da contribuição para o SAT deve ser aferida pelo grau de risco
desenvolvido em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, no caso de uma empresa com
mais de um estabelecimento.
No caso concreto, a autuação considerou risco médio para os dois
estabelecimentos da empresa apesar de estes informarem CNAEs fiscais diferentes nas GFIPs
respectivas, obtidas por empréstimo do Processo 10580.011383/2007-04 julgado nesta sessão:
8511-1/00 (CNPJ 15.171.093/0001-94) e 8096-9/00 (CNPJ 15.171.093/0002-75).
O Anexo V do Decreto no 3.048/99 correlaciona as atividades preponderantes aos
correspondentes graus de risco e sofreu modificações com a edição dos Decretos no 6.042/2007,
6.957/2009 e 10.410/2020.
Pois bem.
O CNAE Fiscal 85.11-1 (Atividades de Atendimento Hospitalar) está relacionado
à risco médio e alíquota de 2%.
Já o CNAE Fiscal 80.96-9 (Educação Profissional de Nível Técnico) está
relacionado à risco leve e alíquota de 1%.

1 A alíquota de contribuição para o Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) é aferida pelo grau de risco desenvolvido
em cada empresa, individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante quando houver
apenas um registro.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

Portanto, a alíquota SAT/RAT para as contribuições previdenciárias exigidas do
estabelecimento CNPJ 15.171.093/0002-75 devem ser reduzidas de 2% para 1%, em obediência
ao entendimento jurisprudencial emanado do STJ.
INCRA
O contribuinte defendeu a inconstitucionalidade da contribuição ao INCRA, que
entende não haver sido recepcionada pela Constituição Federal. Caso rejeitado este argumento, o
contribuinte sustentou a impossibilidade de cobrança nas competências de 1/1995 a 3/2005, pois
extinta.
Sem razão o recorrente.
A base legal da contribuição ao INCRA advém da Lei no 2.613/65 c/c o Decreto-
Lei no 1.146/70 e Lei Complementar no 11/71, recepcionada pelo art. 149 da CF/1988.
Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça enunciou a Súmula no 516,
publicada no Diário da Justiça em 2/3/2015, que revela o entendimento novel do Egrégio em
relação à matéria: “A contribuição de intervenção no domínio econômico para o Incra (Decreto-
Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não foi extinta pelas Leis ns.
7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser compensada com a contribuição ao
INSS”.
Como se observa, o STJ referendou o entendimento quanto à exigibilidade da
contribuição devida ao INCRA, também devendo ser desconsiderado o argumento eventual
quanto às competências 1/95 a 3/2005, pois não estão sendo exigidas na corrente NFLD.
Assim, havendo expressa previsão legislativa para a cobrança da contribuição para
o INCRA, não é possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
SEBRAE E SEST/SENAT
O contribuinte também defendeu a inconstitucionalidade das contribuições ao
SEBRAE e SEST/SENAT.
Também sem razão o recorrente.
Quanto à contribuição devida ao SEBRAE, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no
8.029/90, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento quanto à constitucionalidade da
exação e à desnecessidade de referibilidade direta entre a exação e a contraprestação direta em
favor do contribuinte, conforme decidido no julgamento do RE-RG 635.682, com repercussão
geral, a definir o Tema 227:
TEMA 227 Direito Tributário; Tributos
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- Sebrae possui natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico e não
necessita de edição de lei complementar para ser instituída.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

Discutia-se a constitucionalidade do § 3° do art. 8° da Lei 8.029/90, que instituiu essa
exação. O Tribunal afirmou que, embora as contribuições de intervenção no domínio
econômico se sujeitassem às normas gerais estabelecidas por legislação complementar
em matéria tributária (CF, art. 146, III, a), isso não significaria a exigência de sua
criação por meio de lei complementar.
“EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas empresas.
Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico. 5.
Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício formal na
instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6. Intervenção no
domínio econômico. É válida a cobrança do tributo independentemente de
contraprestação direta em favor do contribuinte. 7. Recurso extraordinário não provido.
8. Acórdão recorrido mantido quanto aos honorários fixados.” (RE 635.682/RJ, rel.
Min. Gilmar Mendes, julgado em 25/4/2013, acórdão publicado no DJe de 24/5/2013)
Assim, havendo expressa previsão legislativa para a cobrança da contribuição para
o SEBRAE não é possível a este colegiado deixar de aplicar a legislação citada por supostas
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Em relação às contribuições ao SEST/SENAT, instituídas pela Lei no 8.706/93,
estas incidem sobre a folha de pagamentos de empresas de transporte rodoviário, de transporte de
valores e de locação de veículos e não foram exigidas na NFLD, conforme a Fundamentação
Legal do Débito (fls. 20 a 22).
Aplicação da Multa Mais Benéfica
O contribuinte requereu a aplicação da multa mais benéfica, tendo a autoridade
julgadora deduzido que:
9.5. Quanto à multa aplicada, considerando a alteração da legislação no tocante às
multas de mora em decorrência de lançamento de oficio, efetuada pela MP n° 449, de
2008, posteriormente convertida na Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009, deve ser
aplicada a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código
Tributário Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação
vigente à época da ocorrência do fato gerador com a imposta pela legislação
superveniente.
Como a multa de mora prevista no art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior
à MP n° 449, de 2008, era definida conforme a fase processual do lançamento tributário
em que o pagamento era realizado, somente no momento do pagamento é que a
multa mais benéfica poderá ser quantificada.
Durante a fase do contencioso administrativo, de primeira instância, não há como se
calcular a multa mais benéfica, haja vista que o pagamento ainda não foi postulado pelo
contribuinte. Esta é uma interpretação literal do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, na
redação anterior à MP n° 449, de 2008, que estabelece que as multas de mora valem
para o momento do pagamento. Portanto, somente neste momento o percentual da multa
de mora estará definido.
Não há retoques a serem realizados nesta decisão com que concordo, devendo ser
esclarecido que a comparação entre as multas de mora e a aplicação daquela mais benéfica ao
contribuinte será realizada quando da execução do decidido na unidade preparadora, nos termos
da Portaria Conjunta PGFN / RFB No 14/2009.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.667 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.011376/2007-02

CONCLUSÃO
Voto em dar parcial provimento ao recurso voluntário para:
a) Reduzir a alíquota SAT/RAT de 2% para 1% em relação ao estabelecimento
CNPJ 15.171.093/0002-75.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital